Tribunal: TJSP
Processo: 1011612-44.2023.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMOVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES - RECURSO ANTERIOR, ENVOLVENDO O MESMO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA, APRECIADO PELA 28a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO - OCORRÊNCIA DE PREVENÇÃO -REDISTRIBUIÇÃO DIRECIONADA - RECURSO DE QUE NÃO SE CONHECE